Tribunal: STF
Processo: HC 187563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Geraldino Santos Nunes Junior, advogado, em benefício de Sara Fernandes Giromini, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal Federal, Relator do Inquérito n. 4.828.
    2. O impetrante alega que a paciente sofre “constrangimento ilegal (...) em face da decisão do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes que prorrogou por 5 dias a prisão temporária no inquérito 4828 violando a Constituição Federal, todos os tratados internacionais ao qual o Brasil é signatário e as garantias individuais e os direitos humanos” (sic).
    Argumenta que “o caso exposto trata de INQUERITO PRESIDIDO por Ministro do Supremo que deve seguir regras do CPP e da Constituição, a discussão cinge-se a arguição de IMPEDIMENTO e de INCONPETÊNCIA que devem ser apreciada pelos Ministros em sede de colegiado” (sic).
    Menciona que “no HC 127.483 o atual Ministro Presidente já havia admitido a interposição de Habeas Corpus contra decisão de sua relatoria, não havendo portanto consenso entre os integrantes do colegiado, e tratando-se de matéria criminal deve-se sempre, privilegiar a decisão mais favorável” (sic). 
    Assinala que “a decisão da Autoridade Coatora, que PRORROGOU por mais 5 (cinco) dias a prisão temporária de SARA FERNANDA GEROMINI em decisão prolatada em 19/06/2020, esta encontra-se eivada de nulidade pelo manifesto IMPEDIMENTO da autoridade coatora nos termos do ARTIGO 252 INCISO VI do CPP” (sic). 
    Salienta que a “decisão do EXMO. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES prorrogando a prisão, foi prolatada posteriormente a decisão que admitiu a DENÚNCIA contra a PACIENTE. Ao torna-se vítima nos autos do processo 1022668-61.2020.4.01.3400, passou a demandar com a paciente pois esta tornou-se ré por crimes de injúria e ameaça contra a autoridade coatora, decisão prolatada em 17/06/2020 pelo Magistrado Rodrigo Parente Paiva Bentemuller” (sic). 
    Relata que “o Ministério Público Federal ofertou denúncia (anexo 3) em 16/06/2020 por atos praticados em tese pela paciente entre 29 de maio e 08 de junho de 2020, todos ocorridos em período anterior aos mandados expedidos pela AUTORIDADE COATORA. Neste sentido, tanto o MANDATO expedido em 14 de junho e a sua prorrogação, encontram-se eivados de nulidade posto que, fica demonstrado ter a AUTORIDADE COATORA conhecimento de sua situação de vítima quando emitiu as decisões. Essa condição de vítima despe a autoridade coatora dos principais atributos de um MAGISTRADO tais como, impessoalidade e imparcialidade maculando todos os atos por ele praticados e determinando a imediata restauração ao status quo anterior”.
    Assinala que “a Lei 7960/89 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sendo que esta condição motivou a impetração da ADI 4109 intentada em 2008 e até a presente data aguardando julgamento pela SUPREMA CORTE. No meu sentir, esta disposição já estaria revogada pela Constituição Federal, mas ainda assim o referido Mandado de Prisão padece de legalidade quando verificamos que a paciente não se encontra elencada em nenhum dos requisitos contidas na citada lei”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Por todo o exposto, requer seja concedida LIMINARMENTE A ANULAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA em respeito ao artigo 5º. INCISO LXV, e a Recomendação 62 e no MÉRITO LHE SEJA DADO PROVIMENTO” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não cabe habeas corpus contra ato de Ministro deste Supremo Tribunal Federal, conforme reiterada jurisprudência deste órgão.
    Este Supremo Tribunal consolidou interpretação no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, representa o órgão judicante em seu exercício regular. Estendeu-se pela interpretação prevalecente também a atos monocráticos dos Ministros a súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
    4. Na espécie, o ato que teria sido questionado é do Ministro deste Supremo Tribunal Relator do Inquérito n. 4.828. A prática de ato judicial constitui dever-poder de atuar judicialmente. O ato posto em questão foi proferido em processo em trâmite neste Supremo Tribunal. Como observado antes, a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. Qualquer que seja a atuação constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ele não cabe habeas nos termos da súmula 606, como antes anotado.
    No sentido dessa interpretação da súmula 606 se tem, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal Federal: 
          “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo  Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro  Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n.  90.169/SC.  O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do  Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’  impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico  nesta Corte. Incabível, portanto, a pretensão deduzida no  presente ‘habeas’, que encontra  óbice na jurisprudência  deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes:  HC n. 87.391/SP,  Rel. Min. Carlos Velloso, decisão  monocrática, ‘DJ’ de  01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel.  Min. Carlos Velloso,  Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 6  Supremo Tribunal  Federal DF 19.08.2005; HC n. 82.010,  Rel. Min. Mauricio  Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de  29.5.2002; HC n  81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves,  decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel.  Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998.  Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de  ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do  art. 21, § 1o, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente,  a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    Incabível habeas contra o ato posto em questão no presente processo não é de se conhecer da ação. 
    6. Note-se que, ainda que cabível fosse – e não é, como antes demonstrado – não poderia prosseguir validamente esse habeas corpus, por não mais subsistir o ato questionado, estando prejudicada a impetração.
    O pedido deste habeas corpus firmara-se na revogação da prisão temporária da paciente decretada no Inquérito n. 4.828. Impetrado o habeas em 23.6.2020, no dia imediatamente seguinte - 24.6.2020 - foi expedido alvará de soltura em benefício da paciente.
    7. Considerando a natureza do ato questionado, não conheço do habeas corpus, que, ademais, não tem mais objeto válido sobre o qual fazer incidir a jurisdição, pela insubsistência da providência (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora